Tribunal: TJBA
Processo: 8037041-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037041-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR e outros Advogado(s): HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO OU FRACIONAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO GENÉRICO À VÉSPERA DA ASSENTADA. DECRETADA A REVELIA DO PACIENTE/QUERELADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. NÃO COMPARECIMENTO POR DECISÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de redesignação ou fracionamento de audiência de instrução e julgamento e decretou a revelia do querelado/paciente, em razão da apresentação de atestado médico genérico na véspera da assentada. Alegada nulidade do ato também pela ausência de intimação pessoal de testemunha arrolada pela defesa que, em tese, reside em outra cidade. II. Questão em discussão 2. A primeira questão em discussão analisa se a apresentação de atestado médico genérico na véspera da audiência seria suficiente para justificar o adiamento da assentada e afastar a decretação de revelia do paciente; 3. A segunda questão examina se a ausência de intimação pessoal de testemunha de defesa para comparecer a audiência de instrução e julgamento pode trazer prejuízos à defesa do querelado/paciente quando comprovada sua ciência inequívoca do ato por outra forma. III. Razões de decidir 4. A autoridade coatora fundamentou a manutenção da realização da audiência e a decretação da revelia do paciente na ausência de comprovação da impossibilidade de comparecimento ao ato, mesmo que de maneira virtual, destacando que o atestado médico colacionado aos autos era genérico e não indicava limitações impeditivas de sua presença na assentada. 5. Os tribunais pátrios legitimam a decretação de revelia quando a ausência do réu/querelado, devidamente intimado para ato processual, não vem acompanhada de atestado médico específico ou quando facultada a participação por videoconferência, prefere não comparecer ao ato. 6. A ausência de intimação pessoal de testemunha acerca da realização de audiência de instrução e julgamento não configura nulidade, quando demonstrado que possuía ciência inequívoca da realização da assentada e optou por não comparecer ao referido ato processual, conforme declarações de sua genitora – também testemunha no feito. 7. As alegações de ausência de dolo ou fraude quanto às informações contidas no atestado médico carecem de investigação e da realização de perícias a cargo do juízo primevo. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos legais citados: CPP, art. 367; Resoluções CNJ ns. 345/2020 e 343/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 96.282/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/06/2018; STJ, AgRg no REsp 1.227.066/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/06/2017; TJ-PB, HC 0807350-75.2024.8.15.0000, DJe 16/05/2024; TJ-PR, Apelação 0001121-46.2023.8.16.0128, j. 26/08/2024; AgRg no RHC n. 204.209/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 12/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8037041-73.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Hiran Souto Coutinho Júnior, como paciente, Jamil Mussi Netto, e, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Cachoeira/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça